Tribunal: TJBA
Processo: 8068966-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068966-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
FELIPE DE SOUZA COSTA

AGRAVADO: DOMINGOS GOMES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO. EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR JULGAMENTO DA APELAÇÃO AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Urandi contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Urandi, que indeferiu o pedido de suspensão de execução fundada em título judicial, até o julgamento da apelação interposta nos autos dos Embargos à Execução nº 8000286-95.2020.8.05.0268. A decisão agravada entendeu ausente o efeito suspensivo nos embargos e determinou o prosseguimento da execução com a expedição de precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença e a consequente expedição de precatório antes do trânsito em julgado do acórdão proferido na apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expedição de precatório depende de decisão judicial definitiva, conforme o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, sendo inviável enquanto pendente de trânsito em julgado a decisão nos embargos à execução.

4. Os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública gozam de efeito suspensivo automático, conforme interpretação conjunta do art. 919, § 1º, do CPC e do art. 100 da CF/1988, o que impede o prosseguimento da execução até o julgamento definitivo.

5. A iminência de expedição de precatório antes da estabilização do julgado representa perigo de dano irreversível, o que justifica a concessão de efeito suspensivo até o trânsito em julgado do acórdão da apelação.

6. Embora a apelação interposta nos embargos à execução tenha sido julgada durante a tramitação do presente agravo de instrumento, não houve trânsito em julgado da decisão, o que impede o prosseguimento da execução do título executivo e a consequente expedição de precatório.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para suspender a execução do título judicial e a expedição do precatório, até o trânsito em julgado da apelação interposta nos Embargos à Execução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8068966-24.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE URANDI
e como Agravados
DOMINGOS GOMES DA SILVA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto do Relator:

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente